Tribunal: TJDFT
Processo: 0721428-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que, em rejulgamento de apelação, ante eventual divergência com o Tema 1234/STF, exerceu juízo negativo de retratação. Alegação de omissão no acórdão embargado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se, ao proferir novo julgamento da apelação, a egrégia Turma incorreu em vício de omissão, ao deixar de se manifestar sobre a incidência ou não do Tema 1234/STF, em relação à alegação de inexistência de amparo para o fornecimento do fármaco requerido pelo autor.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
5. Sendo evidente que o acórdão embargado incorreu em omissão, por ter deixado de se manifestar sobre a configuração ou não dos requisitos versados no item 4 do Tema 1234/STF, há o referido vício que ser suprimido.
6. Conforme tese fixada pelo excelso STF, “a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico” não basta para justificar a procedência do pedido cominatório, devendo se encontrar preenchidos os requisitos elencados no Tema 1234/STF.
7. Sendo evidente que, de acordo com parecer exarado pelo NATJUS/DF, os elementos de prova carreados aos autos não evidenciaram a afirmada falha em atingir manejo adequado da doença com o medicamento disponibilizado pelo SUS, há que ser mantida hígida a sentença de improcedência do pedido.
IV. Dispositivo
12. Embargos de declaração providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 494.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024).